Tribunal: TJDFT
Processo: 0750609-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750609-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: KLEBER PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por SOL – COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA contra a decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos de execução de título extrajudicial movido em desfavor de KLEBER PEREIRA DOS SANTOS, autos no 0714797-33.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de intimação pessoal para que o executado indicasse bens a penhora. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões formais. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste agravo de instrumento, dispensando as informações. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador